Tribunal: TJPA
Processo: 0800085-76.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800085-76.2021.8.14.0025

APELANTE: MARIA DOURALINA GOMES DE SA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PESSOA ANALFABETA. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. CONTRATOS OBSERVAM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS, E MESMO NO QUE CONSTA APENAS DIGITAL DA AUTORA, ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS, UMA DELAS É FILHA DA CONTRATANTE, ESTANDO ANEXO ATESTADO DE PESSOA ANALFABETA ASSINADO A ROGO SANANDO QUALQUER DÚVIDA. EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO E INDÍCIOS DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO, RAZÃO PELA QUAL, AINDA QUE FALTE ASSINATURA A ROGO, A ALEGAÇÃO DE FRAUDE RESTA COMPROMETIDA. EM RAZÃO DE OUTROS ELEMENTOS QUE AFASTAM A FRAUDE COMO A DISPONIBILIZAÇÃO DO DINHEIRO. MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pelo sobrestamento. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.
In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de duas testemunhas, ainda que sem assinatura a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

3. Atestado de Pessoa analfabeta assinado a rogo por filhas da devedora encontram-se acompanhando os pactos firmados com a instituição financeira.

4. Entendo que não é caso de sobrestamento.

Tema 1.116 do STJ não impôs a suspensão dos processos em trâmite perante as instâncias ordinárias.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por MARIA DOURALINA GOMES DE SÁ em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Itupiranga, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800085-76-76.2021.8.14.01025), ajuizada contra BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Pelo exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial e extingo o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em consequência, revogo os efeitos da decisão que antecipou os efeitos da tutela ao id 24142042.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), contudo, tendo em conta o que preceitua o § 3º, do art. 98, do CPC, suspendo a exigibilidade do pagamento dos mesmos, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE os autos, com as cautelas legais.”

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem o empréstimo impugnado na inicial, defendendo a ausência da assinatura a rogo.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo sobrestamento do feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Primeiramente, importa ressaltar que divirjo do parecer ministerial, tendo em vista não encontrar motivos para sobrestamento do feito, uma vez que o IRDR – TEMA 1.116 não determinou a suspensão dos processos em instância ordinárias.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, referente aos contratos de empréstimo consignado nº 809797778, 808787746, 805821997 790958007, que vem gerando descontos indevidos.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foram apresentadas as cédulas de crédito bancário questionadas (ID 14600483, pg. 01/04; 14600484, pg. 01/04; 14600485, pg. 01/04; 14600486, pg. 01/04).

Esclareço que:

- no pacto nº 790958007, acostado 14600483, pg. 01/04, embora não conste a assinatura a rogo, uma das testemunhas é Lucilene Gomes dos Santos, filha da devedora (ID nº 14600483, pg. 10);

- no pacto nº 888994-2, ID nº 14600484, pg. 01/04, além da digital da demandante, e assinatura de duas testemunhas, consta assinatura a rogo de Luciana Pereira da Silva Neta, filha da Sra. Maria Douralina, pg. 14600484, pg. 06; bem como atestado para pessoas portadoras de deficiência sensoriais e/ou com mobilidade reduzida e/ou analfabetos, assinado pelas mesmas pessoas como testemunhas e por sua filha Luciana rogo (ID nº 14600484, pg. 12);

- pacto nº 809797746, ID nº 14600485, pg. 01/04, foi assinado por duas testemunhas, juntamente com a aposição de digital da requerente, todavia encontra-se acompanhada por atestado para pessoas portadoras de deficiência sensoriais e/ou com mobilidade reduzida e/ou analfabetos, assinado pelas mesmas pessoas como testemunhas e por sua filha Lucilene a rogo (ID nº 14600486, pg. 13); e

- pacto nº 807977778, ID nº 14600486, pg. 01/04, foi assinado por duas testemunhas, juntamente com a aposição de digital da requerente, todavia encontra-se acompanhada por atestado para pessoas portadoras de deficiência sensoriais e/ou com mobilidade reduzida e/ou analfabetos, assinado pelas mesmas pessoas como testemunhas e por sua filha Lucilene a rogo (ID nº 14600486, pg. 13)

A maior parte dos contratos questionados foram firmados observando as exigências legais, todavia, mesmo nos que a assinatura a rogo não constem no próprio documento, uma das filhas da recorrente constam como testemunhas, além de assinarem a rogo atestado anexo ao acordo firmado.

Assim, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário
e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Além de constar atestados para pessoa portadora de deficiência sensoriais e/ou com mobilidade e/ou Analfabeto, além da aposição da digital da tomadora do crédito, assinatura de duas testemunhas, assinatura a rogo de Lucilene ou Luciana, filhas da devedora.
Consequentemente, mais uma prova da regularidade da contratação ante a presença do filho da devedora no ato da contratação ainda que a assinatura a rogo conte em documento apartado do pacto.

Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo consignado e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso
MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 19/12/2023